Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido do agravante de retificação dos precatórios expedidos, entendendo pela ocorrência de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de alteração dos cálculos homologados pelo Juízo com a consequente retificação de precatórios já expedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, sem que haja violação à coisa julgada. Entretanto, tentativa de revisão dos critérios de cálculo estabelecidos pelo título executivo ou de rediscussão questões já decididas ou não impugnadas, estão sujeitas à preclusão.
4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil.
5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
6. No caso dos autos, o agravante pretende rediscutir o critério de elaboração dos cálculos, já homologado pelo Juízo, o que se mostra inviável.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, AgInt no AREsp n. 2.609.324/SP, REsp n. 2.066.239/RJ, REsp n. 2.127.021/DF, acórdão no 1959619 de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível.